Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO. ASSINATURA DIVERGENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Taguatinga, que julgou procedentes em parte os pedidos, para i) declarar inexistente o contrato de crédito consignado celebrado mediante fraude; ii) determinar à instituição ré a não mais efetuar descontos no benefício previdenciário da autora; e iii) condenar a ré a restituir à autora os valores, na forma dobrada, que foram ou vierem a ser comprovadamente descontados durante o curso da demanda (a partir de março/2020).
2. O banco réu interpôs recurso arguindo a preliminar de incompetência absoluta dos juizados e, no mérito, defende a regularidade da contratação do mútuo. Alega ter a autora se beneficiado da disponibilização da quantia de dinheiro na forma de transferência eletrônica de valores em sua conta corrente. Sustenta, ainda, inexistir qualquer prova de fraude na contratação ou de falha na prestação do serviço. Por fim, impugna a condenação na dobra legal.
3. Preliminar de incompetência dos juizados especiais. Revela-se prescindível a realização de prova técnico-pericial, considerando que os documentos coligidos aos autos mostram-se suficientes para formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Em análise do conjunto probatório, observa-se que o contrato trazido aos autos pelo recorrente (ID 18878319) possui assinatura com grafia visivelmente divergente quando confrontada com documento pessoal da autora/recorrida (RG - ID 18878134). Ademais, inexiste nos autos qualquer prova que evidencie que a autora, ora recorrida, solicitara ou formalizara alguma proposta de contratação de crédito que daria origem à dívida sob exame (e-mails, gravação de conversa telefônica, dentre outros).
6. Assim, caberia à empresa ré/recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que o contrato de empréstimo foi realizado com o consentimento da recorrida. Todavia, verifica-se que a recorrente não comprovou, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica contratual, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela autora (contratação fraudulenta).
7. Lado outro, não se pode exigir da demandante prova de fato negativo (prova diabólica). A despeito das alegações apresentadas, não há no processo qualquer comprovante de que a autora recebeu efetivamente os valores decorrentes do contrato de empréstimo em análise. A imagem da tela do sistema (ID 18878147, p. 4) não se mostra suficiente para comprovar que houve o efetivo repasse do dinheiro para a autora. Outrossim, ainda que se considere que o depósito foi realizado na conta do Banco Mercantil S.A, conforme imagem de tela (ID 18878147, p. 4), não há comprovação de que a referida conta em que foi depositado o dinheiro pertencia à autora.
8. É manifesta, portanto, a falha dos serviços em face do empréstimo consignado realizado mediante fraude. Mutatis mutandi, não adotou o recorrente providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor da recorrida, posto que a contratação irregular é suficiente para lhe atribuir a responsabilidade pelos prejuízos causados, não podendo imputar tal ônus ao consumidor, se tal risco é inerente à sua própria atuação no mercado de consumo.
9. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
10. Assim, correta a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, e condenou a ré a restituir a autora os valores descontados em seu contracheque, incluída a dobra, uma vez que os débitos indevidos realizados pelo requerido não se caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acordão conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.